Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-84.2020.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001665-84.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RIVALDO ROSA DA SILVA - CPF: 458.901.101-87 (RECORRENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ANTONIO GOUVEIA FERNANDES - CPF: 361.534.601-78 (RECORRIDO), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

OFENSA A HONRA MEDIANTE ÁUDIO EM REDE SOCIAL. CANAL DE ACESSO PÚBLICO GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade civil por ofensa a honra do autor, condenando o reclamado em R$ 6.000,00 a título de danos morais.

2.

Pretensão recursal do reclamado alegando cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestar sobre o áudio juntado após a defesa.

3.

Preliminar rejeitada, advogado constituído devidamente intimado via PJE.

4.

A ofensa perpetrada mediante envio de áudio em rede social pública, grupo de whatsapp de veiculação de informações da comunidade local, envio de áudio afirmando que o autor é
pedófilo
.

5.

Ofensas e injúrias dirigidas à parte em ambiente virtual público constituem agressão ilegítima e, por conseguinte, constituem danos morais por ofensa direta aos direitos de personalidade da vítima.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano.

7.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

8.

Sentença de procedência parcial mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Reclamado, em face de sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrentes de postagens em redes sociais ofendendo a honra da parte recorrida, conforme áudio, o recorrente afirma que o autor é “pedófilo” “mexe com criança” e se identifica no fim do áudio.

Em razões recursais a parte recorrente invoca preliminar de cerceamento de defesa por impossibilidade de manifestar sobre o áudio juntado, e no mérito pela ausência de procedência dos pedidos pugnando pela reforma da sentença.

A parte recorrida apresenta contrarrazão, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023